Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-27.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019363-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NESTOR JOSE FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 036.901.001-94 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TA
BELA PRICE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com ressalva do art. 98, §3º, do CPC
. O apelante sustenta que a taxa de juros
remuneratórios contratada
é excessiva e indevidamente capitalizada, além de questionar a legalidade da utilização da Tabela
Price
como método de amortização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abuso ou
excessividade
; (
ii
) verificar a legalidade da capitalização no contrato em questão; (
iii
) avaliar a validade da aplicação da Tabela
Price
como critério de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios estipulados pelas instituições financeiras não estão sujeitos à limitação prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ. A revisão é admissível apenas em situações excepcionais, quando a taxa contratada for significativamente superior à média de mercado e configurar desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorre no caso concreto, em que a taxa pactuada é inferior à média do período.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do
REsp
973827/RS. No caso, a previsão contratual atende a tais requisitos, legitimando a prática.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização não é ilegal, desde que livremente pactuada entre as partes, não se configurando, por si só, como onerosidade excessiva ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade, salvo se
comprovada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado que resulte em desvantagem exagerada ao consumidor.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente convencionada.

A adoção da Tabela
Price
como método de amortização é legal e não implica, por si só, em onerosidade excessiva ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, art.
51, §1º; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
REsp
973827/RS;
AgInt
no
AREsp
1405350/RS; TJMT, AP 1001771-71.2023.8.11.0013; TJMT, N.U 1004537-80.2023.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional
julgada improcedente
, com condenação do autor
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
15
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante aduz que a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Argui que é ilegal a utilização da Tabela
Price
como método de amortização.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
263461266
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO –AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO- RESP N. 1.578.553/SP -SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – IOF- LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).(...)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001771-71.2023.8.11.0013, julgamento em: 31-05-2024)

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
5,80
% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
6,75
% ao mês.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO –AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
TABELA PRICE – LEGALIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade
”
.

(N.U 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
20
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025